Tribunal: TJSP
Processo: 2018110-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inventário. Decisão determinou apresentação de novo plano de partilha, incluindo-se os herdeiros do filho falecido do "de cujus".
Em grau de recurso: inteligência do artigo 672, inciso III, do CPC. Tramitação conjunta proporcionará término mais célere da partilha entre os envolvidos. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inventário. Decisão determinou apresentação de novo plano de partilha, incluindo-se os herdeiros do filho falecido do "de cujus".
Em grau de recurso: inteligência do artigo 672, inciso III, do CPC. Tramitação conjunta proporcionará término mais célere da partilha entre os envolvidos. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões acerca de haver carência na fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, incisos I, II e IV, do CPC. Inteligência do art. 672, inciso III, do CPC/2015, para cumulação dos inventários. Demais insurgências repetem as mesmas teses já apontadas anteriormente decididas pelo V. Arresto, ora embargado. Competência territorial relativa, passível de prorrogação ou modificação.
Não ocorrência das omissões. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.